Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708502-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KALISSON MENDES BISPO AGRAVADO: 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JEREMIAS FRANCISCO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por KALISSON MENDES BISPO. O recurso não foi conhecido na parte relativa à gratuidade de justiça, por decisão referida no ID 69334107, por falta de impugnação específica ao tópico da sentença que indeferiu o benefício. Assim sendo, nada a prover sobre a petição ID 69393105, em que o apelante pugna pela juntada de documentos que comprovariam a hipossuficiência. Intime-se. Operada a preclusão da decisão ID 69334107, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator